Tribunal: TJSP
Processo: 2011379-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo negado na origem. Insurgência dos embargantes. Ausência de garantia da execução. Requisitos do artigo 919, §1o, do CPC., não configurados. Inviabilidade de atribuição do pretendido efeito suspensivo. Precedentes do e. STJ e desta c. Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.